Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719319-17.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RAIANA FERREIRA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PELO ACIDENTE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELA RÉ. CULPA EXCLUSIVA CONSTATADA. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS REPAROS DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a própria ré informou o desinteresse na produção de outras provas, descabe cogitar de cerceamento de sua defesa pelo fato de ter havido o julgamento antecipado da lide, sendo certo que é vedado às partes o comportamento contraditório na demanda (“venire contra factum proprium”). 2. Consoante o enunciado da Súmula 188/STF, “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 3. Nos termos da previsão expressa no art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. 4. Uma vez que a ré colidiu com a traseira do veículo que estava à sua frente e que não logrou afastar a presunção de que a colisão se deu porque deixou de observar a distância de segurança frontal, tem-se configurada a culpa exclusiva da requerida pelo acidente, cabendo a ela o ressarcimento pelos danos materiais causados ao automóvel da associada da autora. 5. Em se tratando de ação regressiva da seguradora contra o terceiro causador do acidente, o termo inicial dos juros moratórios é a data do efetivo desembolso do valor correspondente à indenização (data do evento danoso), em observância ao enunciado da Súmula n° 54 do STJ. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 370 e 373, inciso II, ambos do CPC, e 927, do Código Civil, aduzindo que não pode ser responsabilizada pelo acidente resultante de manobra abrupta de terceiro. Alega ainda, ofensa ao enunciado 54 da Súmula do STJ, ao argumento de que o termo inicial para a incidência dos juros é a data da citação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 370 e 373, inciso II, ambos do CPC, e 927, do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Quanto à culpa pela ocorrência do acidente, em que pese a apelante afirme a existência de culpa concorrente, ao argumento de que a associada da apelada teria realizado manobra abrupta de mudança de faixa, seguida de frenagem brusca, tais alegações não encontram respaldo nas provas dos autos” (ID 70556014) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 54 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017